Tribunal: TJSP
Processo: 1012863-13.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Mensalidades escolares – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Sentença que deu acertada solução ao litígio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da previsão do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Cobrança realizada em consonância com o ajustado pelas partes no ato contratação. Sem significado o

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Mensalidades escolares – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Sentença que deu acertada solução ao litígio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da previsão do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Cobrança realizada em consonância com o ajustado pelas partes no ato contratação. Sem significado o fato de o aluno réu não ter obtido o pretendidos financiamento estudantil. Ausência de prova, ademais, de que tenha havido falhas na prestação dos serviços.

Negaram provimento à apelação.